Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. LEI DE REGÊNCIA. CPC/73. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. IMPROCEDÊNCIA. INVOCAÇÃO DE MATÉRIA INÉDITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ajuizada a ação rescisória em 2015, ainda sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, em observância ao princípio do tempus regit actum, o exame dos requisitos de admissibilidade e das razões submeter-se-á à disciplina daquele código anterior.
2. É tempestiva a contestação apresentada por ocasião do comparecimento espontâneo do réu, antes da citação.
3. Não é inepta a petição inicial da ação rescisória que, a par de observar os requisitos dos artigos 282 c/c 488 do CPC/73, tece argumentação acerca das teses de erro de fato e violação a literal dispositivo de lei, requerendo, ao final, a rescisão da sentença transitada em julgado e a prolação de novo julgamento, não havendo que se falar em incompatibilidade entre a causa de pedir e os pedidos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. A via da ação rescisória é adequada para o exercício da pretensão de se desconstituir sentença transitada em julgado com fundamento em um ou mais requisitos do artigo 485 do CPC/73, devendo as questões acerca da existência ou não do direito alegado serem solucionadas por ocasião do julgamento do mérito da demanda. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
5. Conforme estabelecido no artigo 485, parágrafo 1o, do CPC/73, somente “há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido”.
6. É improcedente o pedido rescisório fundado em erro de fato e literal violação a dispositivo de lei quando inédita a matéria de fundo, qual seja, prescrição da pretensão de dividendos, que jamais foi aventada na ação original. Nos termos do artigo 474 do CPC/73, “passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido”.
7. Ação rescisória não é sucedâneo do recurso que a parte deixou de interpor no momento oportuno.
8. Conquanto o STJ tenha entendimento consolidado no sentido de que os juros de mora estabelecidos no artigo 406 do Código Civil devem ser calculados pela SELIC, é necessário que a parte tenha efetivamente provocado a jurisdição acerca dessa questão durante a tramitação da ação original, o que jamais ocorreu, não podendo a temática ser suscitada de forma inédita apenas em ação rescisória.
9. Ação rescisória julgada improcedente.